Tribunal: STF
Processo: HC 84997
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na
   gravidade concreta do delito. Crime hediondo que causaria
   desassossego social. Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a
   prisão cautelar. HC concedido. Precedentes. É ilegal o decreto de
   prisão preventiva que se funda na gravidade concreta do delito
   que, tido por hediondo, causaria desassossego social.
2. AÇÃO
   PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na periculosidade
   presumida dos réus. Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a
   prisão cautelar. Ofensa à presunção constitucional de inocência.
   Aplicação do art. 5º, inc. LVII, da CF. Precedente. É ilegal o
   decreto de prisão preventiva que se funda na periculosidade
   presumida do réu.
3. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto
   fundado na conveniência da instrução criminal. Resguardo da
   incolumidade física de testemunhas e da vítima.
   Inadmissibilidade. Inexistência de ameaças ou de outros fatos
   capazes de justificar temor desse risco. Constrangimento ilegal
   caracterizado. É ilegal o decreto de prisão preventiva que, a
   título de resguardo da incolumidade física da vítima e de
   testemunhas, não indica ameaças nem outros fatos capazes de
   justificar temor desse risco.
4. AÇÃO PENAL. Homicídio doloso.
   Prisão preventiva. Decretação na decisão de pronúncia. Garantia
   de realização do júri. Inadmissibilidade. Falta de fundamentação
   legal da custódia cautelar. Constrangimento ilegal caracterizado.
   Inteligência do art. 408, § 2º, cc. art. 312, ambos do CPP.
   Aplicação do art. 5º, LVII, da CF. Precedente. Não pode ser
   automática, nem de fundamentação alheia às hipóteses previstas no
   art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação de prisão em
   decisão de pronúncia.